Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-72.2016.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000125-72.2016.8.05.0059 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE COARACI Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE COARACI contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em favor de IRAILDES SILVA RIBEIRO, sob alegação de omissão quanto à fundamentação da responsabilidade solidária no fornecimento de medicamento de alto custo. Sustenta o Embargante que o ônus deveria ser exclusivamente atribuído ao Estado da Bahia, invocando o Tema 793 do STF e alegando risco de grave lesão à economia pública municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a repartição de competências entre os entes federados no tocante ao fornecimento de medicamentos, especialmente à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos, à luz do Tema 793 do STF (RE 855178/SE), reafirmando o entendimento de que qualquer dos entes pode ser compelido ao cumprimento da obrigação de garantir o direito à saúde. A decisão embargada fundamentou adequadamente que, mesmo diante da alegada ausência de gestão plena ou da classificação do medicamento, tais fatores não afastam a obrigação solidária constitucional entre Município, Estado e União. A alegação de risco de grave lesão à economia pública municipal foi devidamente considerada no acórdão, que ponderou tal argumento com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, reafirmando a supremacia do direito fundamental à saúde. A jurisprudência invocada pelo Município foi devidamente enfrentada, sendo que a divergência interpretativa quanto ao alcance da responsabilidade não configura omissão, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento. A oposição dos embargos possui caráter manifestamente infringente, sem apresentar vício formal sanável, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma clara e coerente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000125-72.2016.8.05.0059, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE COARACI e como Embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, nos termos do voto da relatora. Salvador, 7/S